Tribunal: CARF
Processo: 10880.739488/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.739488/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ROBERTO KALIL ISSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADES.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA POR VALOR SUPERIOR AO CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO.
CABIMENTO.
Constatada a incorporação de sociedade, com a extinção da incorporada, a
transferência das participações societárias para o capital social da companhia
incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo.
A diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de
aquisição das ações constitui ganho de capital passível de tributação pelo
imposto sobre a renda.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. FATO
GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE RENDA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Há realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as novas
participações emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietária
das ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.739488/2019-72
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Relatório

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento fiscal, relativa ao exercício de 2015, ano-calendário de
2014. Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 2886):
...
O lançamento foi decorrente da constatação de ganho de capital na alienação de
ações/quotas não negociadas em Bolsa de Valores, em virtude de o Contribuinte ter
apurado o referido ganho de forma incorreta...
...
Resumidamente, o que foi constatado pela autoridade lançadora foi o seguinte:
No início de 2014, o Contribuinte era sócio (42,5%) das empresas TKS Sistemas
Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda, CNPJ 02.162.577/0001-25, e SIT Sistemas
Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda, CNPJ 07.790.319/0001-07.
Em 16/02/2014, foi celebrado Acordo de Associação e Outras Avencas entre as
empresas Centro de Imagem Diagnósticos S/A (Alliar), TJK Participações em Saúde
S/A, TKS e SIT, além dos sócios relevantes da Alliar e das demais empresas citadas.
No mencionado Acordo, a empresa TJK foi denominada Holding CDB, as empresas
TKS e SIT foram denominadas subsidiárias CBD e as três empresas em conjunto, CDB.
A operação prevista no Acordo de Associação visava estabelecer regras para a
integração de CDB e Alliar, preservando-se a Alliar como sociedade resultante. Em
razão dessa integração de empresas, os sócios do CDB passariam a ser sócios da Alliar.
Em 19/09/2014, foi celebrado o 1o Aditivo ao Acordo de Associação e Outras Avenças,
o qual definiu que a Holding CDB seria incorporada pela Alliar, que passaria a deter
100% do capital das subsidiárias CDB.
Na data da incorporação, o valor atribuído a CDB (valor de mercado), foi
“estratosférico” – R$ 527.000.000,00 - e o valor referente à participação do
Contribuinte foi muito maior que aquele informado em sua declaração de ajuste anual
do IRPF.
Dos fatos acima relatados, concluiu-se que deveria ser apurado ganho de capital,
decorrente da diferença entre o valor de alienação da participação societária do
Interessado na operação e o custo de aquisição informado por ele em sua declaração de
rendimentos.
O Contribuinte não apurou o aludido ganho de capital, tendo justificado que ocorrera
mera substituição das participações detidas por ele na TJK por ações da Alliar. Alegou
que não teria havido alteração no custo do investimento e nem realização que pudesse
caracterizar alienação. Para tanto, invocou o esclarecimento contido na resposta à
Pergunta no 568 do “Perguntas e Respostas IRPF 2019".
DO GANHO DE CAPITAL CUJO FATO GERADOR OCORREU EM 11/11/2014
O ganho de capital no valor de R$ 3.155.422,91, cujo fato gerador ocorreu em
11/11/2014, foi decorrente do pagamento pelo Contribuinte à empresa TreeCorp
Partners Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ 10.937.123/0001-07, por serviços
prestados, correspondente à transferência de 1,5% das ações de emissão das empresas
SIT e TKS, ou de holding que venha a controlá-las – Holding CDB (TJK).
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

A autoridade lançadora considerou que a operação acima representou fato gerador de
imposto de renda, à medida em que ocorreu alienação de participação societárias em
que o valor de alienação foi superior ao custo de aquisição.
Considerando-se que antes do pagamento em ações TJK à TreeCorp o Interessado
possuía 458.575 ações TJK (42,5% de 1.079.000 ações), conclui-se que ele entregou
6.474 ações TJK à TreeCorp em pagamento aos serviços prestados.
...
Foi considerado como valor de alienação o valor de mercado atribuído na incorporação
das ações da TJK pela Alliar ocorrido em 14/11/2014 (valor total de R$
527.000.000,00).
DO GANHO DE CAPITAL CUJO FATO GERADOR OCORREU EM 14/11/2014
Em 14/11/2014, ocorreu a incorporação da CDB pela Alliar.
No Protocolo e Justificação da Incorporação constata-se que o aumento de capital da
Alliar em razão da incorporação foi de R$ 55.320.858,81. Foram emitidas 20.246.289
ações ordinárias e 20.246.290 ações preferenciais classe A. Tais ações foram entregues
aos acionistas da TJK em substituição às suas ações na companhia extinta.
O aumento de capital citado acima estaria baseado no Laudo de Avaliação do
patrimônio líquido contábil da TJK em 31/10/2014. Ocorre que, conforme observação
da autoridade lançadora, “O balanço patrimonial da TJK levantado em 31/10/2014
(anexo I do Doc 49) indicava um patrimônio líquido de R$ 55.320.858,81. Praticamente
todo esse valor, mais precisamente R$ 54.241.858,81, seria oriundo de equivalência
patrimonial nas empresas SIT e TKS. Ocorre que SIT e TKS entraram no ativo da TJK
em ... 11/11/2014!!!".
Pelo exposto acima, concluiu-se que o método de equivalência patrimonial foi aplicado
de forma equivocada, em desrespeito ao disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77
(vigente em 2014), que assim previa:
...
Por conseguinte, o valor correto do patrimônio líquido da TJK na data da incorporação
era de R$ 1.079.000,00.
Não obstante o acima exposto, constatou-se que a incorporação foi feita tomando como
base o valor de mercado da CDB, de acordo com os seguintes documentos:
a) Demonstrações Contábeis e Relatório dos Auditores Independentes da Alliar,
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, cujo teor das Notas
Explicativas é o seguinte:
Aquisição da CDB – Em 14 de novembro de 2014, ocorreu a incorporação da TJK
Participações em Saúde S.A. ("TJK"), ... com a consequente extinção da TJK e a versão
do seu acervo líquido para a Companhia... O valor do acervo liquido contábil foi de
R$55.321, utilizado para o aumento de capital da Companhia... valor da aquisição foi
estabelecido em R$527.000....
...

b) lançamentos contábeis da Alliar referentes à operação de incorporação, conforme
escrituração contábil digital da empresa, requisitada em 23/10/2018, foram feitos
considerando-se o valor de mercado da CDB;
c) Laudo de Avaliação elaborado pela Apsis, no qual constam os seguintes trechos:
"O investimento realizado por ALLIAR em CDB - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
BRASIL foi de R$ 527.000 mil, correspondente a 100,00% de participação no
patrimônio líquido da empresa, fundamentado pelo valor econômico da Companhia de
R$ 689.596 mil."
(...)
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

"O preço pago final direta e indiretamente, segundo a administração da Companhia,
foi de R$ 527.000 mil, correspondente a 100% de participação no Patrimônio Líquido
da empresa..."
...
Diante do exposto, considerou-se como valor da alienação da participação societária da
empresa TJK para a empresa Alliar, na operação de incorporação, como sendo R$
527.000.000,00. Por conseguinte, resultou em um ganho de capital obtido pelo
Contribuinte, declarado por ele de forma incorreta, haja vista que o custo de aquisição
de tais ações era de R$ 1.079.000,00, como informado anteriormente.
Foi rechaçada, ainda, a alegação do Contribuinte de que não houve incremento
patrimonial decorrente da referida operação, pelo fato de ter recebido da Alliar o mesmo
montante de ações que detinha na TJK. Ou seja, teria sido mantida a proporcionalidade
mencionada na Pergunta no 568 do “Perguntas e Respostas – IRPF 2019”.
A autoridade lançadora ressaltou que isso somente teria ocorrido se houvesse
equivalência entre os valores das ações da empresa TJK que o Contribuinte possuía e
das ações da empresa Alliar que passou a possuir. E isso não ocorreu, posto que ele
recebeu as ações da Alliar pelo valor de mercado, e não pelo valor de aquisição das
ações da TJK.
Considerando que o Contribuinte possuía 42,5% da participação societária na empresa
TJK, o ganho de capital decorrente da alienação das ações para a empresa Alliar
(incorporação da CDB por Alliar) foi o seguinte:
...
Cientificado do lançamento em 10/09/2019 (aviso de recebimento de fls. 2.548), o
Interessado protocolou, em 09/10/2019, a impugnação de fls. 2.554 a 2.593, juntamente
com a documentação de fls. 2.594 a 2.881, alegando, em síntese, que:
a) as ações da TJK que detinha foram efetivamente extintas e substituídas por ações da
Alliar, da qual se tornou e continuou acionista. A operação consistiu em simples
incorporação de sociedades, definida no art. 227 da Lei no 6.404, de 1976;
b) não há alienação em eventos de simples incorporação de sociedades, mas mera
substituição das ações da incorporada (extintas) por ações emitidas pela incorporadora,
que isto está consignado de forma simples e direta no Perguntas e Respostas do IRPF
editado pela RFB todos os anos;
c) o aviso “Atenção: O montante das novas participações societárias deve ser igual ao
custo de aquisição da participação societária originária” contido na resposta 568 do
Perguntas e Respostas do IRPF da RFB somente pode ser entendido como referente ao
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual;
d) O disposto no Parecer Normativo CST no 39/81 corrobora o entendimento de que não
há ganho de capital no caso em pauta;
e) a proporcionalidade a que se refere a resposta 568 e o Parecer Normativo CST 39/81
diz respeito à participação do acionista no capital social da incorporada em relação à
participação societária do acionista no aumento de capital da sociedade incorporadora
que ocorre em virtude da incorporação.
f) o entendimento da fiscalização de que somente não há ganho de capital se o valor das
ações da incorporadora recebidas em substituição das ações da incorporada fosse
exatamente o mesmo daquele registrado como custo pelo detentor da sociedade
incorporada está equivocado;
g) se o valor “recebido” em ações da sociedade incorporadora equivalesse ao custo de
aquisição das ações da sociedade incorporada, não haveria ganho tributável
independentemente de a operação de incorporação poder ocasionar a alienação das
ações da sociedade incorporada;
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

h) o mesmo percentual de ações que detinha na empresa TJK passou a possuir na
empresa Alliar;
i) o que ocorre na operação de incorporação é, portanto, a extinção das ações que o
acionista detinha da sociedade incorporada e a substituição destas por novas ações de
emissão da sociedade incorporadora;
j) por não ter havido ganho de capital na operação em questão, é inócua a discussão se a
incorporação da TJK teria ocorrido pelo valor contábil ou pelo valor de mercado;
k) não obstante o acima exposto, o aumento de capital da Alliar decorrente da
incorporação da TJK correspondeu ao valor do patrimônio líquido desta última apurado
no Laudo Contábil;
l) os R$ 527.000.000,00 que a Fiscalização entende se tratar do valor de alienação das
ações da TJK correspondem, na verdade, à estimativa de valor justo do custo das
participações detidas por Roberto e Sergio na TKS e SIT. Esta estimativa e a respectiva
alocação dizem respeito exclusivamente às determinações dos novos padrões contábeis
introduzidos pela Lei 11.638/07. E, uma vez que a Alliar não optou pela antecipação
dos efeitos da Lei 12.973/14 para o ano de 2014, esta alocação não tem e nem poderá ter
quaisquer efeitos tributários (i.e., o ágio e a mais valia registrados não poderão e não
serão amortizados para fins fiscais);
m) no caso dos autos, os R$ 527.000.000,00 utilizados pela Fiscalização como valor de
alienação são efetivamente - mera expectativa do valor que poderia ser realizado no
mercado, em caso de alienação, uma vez que é exatamente isto que se pode entender por
avaliação a valor justo. E tanto havia mera expectativa que os acionistas da Alliar não se
dispuseram a pagar o preço de R$ 527 milhões pelas ações da TJK. O que houve foi a
mera absorção das ações TJK pela Alliar tendo como base uma suposta expectativa do
valor justo de ambas as sociedades;
n) caso a autuação seja mantida, hipótese que se admite apenas para argumentar, este e
outros pagamentos de IRPF sobre ganhos de capital apurados posteriormente à
incorporação da TJK pela Alliar deverão ser compensados do valor ora exigido. Isso
porque o custo de aquisição das ações da Alliar será muito superior àquele considerado
pela empresa nas alienações subsequentes à aludida incorporação;
o) ainda caso a autuação sobre a incorporação seja mantida, ao menos a cobrança de
multas e juros deverão ser afastadas nos termos do art. 100, parágrafo único do CTN,
uma vez que a conduta do Impugnante de não apurar ganho de capital na incorporação
foi pautada pelas reiteradas manifestações da RFB no sentido de não haver alienação e
ganho tributável para a pessoa física na operação de incorporação, a exemplo da
resposta à pergunta 568 acima citada;
p) quanto às ações entregues à TreeCorp, trata-se de simples permuta sem qualquer
pagamento de diferença em dinheiro, caso em que não se apura ganho ou qualquer
acréscimo patrimonial, mas mera troca de posições patrimoniais;
q) a própria RFB, ao emitir a Instrução Normativa 107/88, que trata de permuta de
imóveis, reconheceu que permutas não são operações aptas a gerar acréscimo
patrimonial. Em que pese o objeto da IN 107/88 seja limitado a tratar das operações de
permuta de bens imóveis, não é possível inferir de seu texto qualquer razão para
eventual diferenciação entre permuta de bens imóveis e permutas com outros objetos;
r) o suposto ganho de capital sobre as ações entregues à TreeCorp não foi devidamente
calculado. A Fiscalização se utilizou do Laudo de Alocação para avaliar o valor de
mercado das ações entregues à TreeCorp. O laudo, contudo, além de não indicar o valor
efetivo de mercado das ações, leva em conta na determinação do valor justo as
condições da operação de incorporação, que são completamente diferentes das
condições em que a prestação de serviços da TreeCorp foi negociada;
s) não há qualquer preço destacado no contrato de prestação de serviços entre a TJK e a
TreeCorp, o que reforça a natureza de permuta sem torna da operação;
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

t) o valor efetivamente creditado à conta de capital social em razão da incorporação da
TJK pela Alliar foi de R$ 55.320.858,81, que corresponde ao valor contábil do
patrimônio da TJK, apurado em laudo contábil. Caso se entenda que houve alienação de
ações, o valor da venda deveria ser considerado como sendo esse;
u) os R$ 527.000.000,00 informados para fins de elaboração do Laudo de Alocação
correspondem ao valor justo da contraprestação transferida em troca do controle da TKS
e da SIT que dizem respeito. É mera estimativa do valor de mercado das 40.492.578
ações emitidas em substituição das ações extintas da TJK, mas não exatamente o valor
de mercado delas;
v) a Alliar não optou pela antecipação dos efeitos tributários decorrentes da alteração do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pela Lei no 12.973, de 2014, que disciplinou o
desdobramento do custo de aquisição das participações societárias. Logo, os referidos
lançamentos contábeis não poderão ter efeitos tributários;
w) por este motivo (e também pelo fato de ainda não ter incorporado a TKS e a SIT), a
Alliar não amortizou e não amortizará o ágio registrado exclusivamente para fins
contábeis. Referido ágio continua integralmente registrado na contabilidade da Alliar
(com ajustes decorrentes especialmente do fato de a SIT ter sido incorporada pela TKS).
Ante tais argumentações, requer:
“Diante de todo o exposto, requer seja a presente Impugnação julgada e acolhida na sua
totalidade, para que seja cancelado o lançamento tributário em tela, reconhecendo-se
que não houve alienação de participação societária nos eventos questionados nestes
autos, inexistindo, portanto, a realização das participações societárias ou qualquer
acréscimo patrimonial que ensejaria a apuração de ganho de capital na pessoa física do
Impugnante, pois Também deve ser considerada completamente insubsistente a
apuração de ganho de capital quando da entrega de ações da TJK para a TreeCorp em
11/11/2014, dado que:
(i)
tal operação corresponde a mera permuta sem qualquer pagamento de diferença
em dinheiro ou acréscimo patrimonial de qualquer natureza para o Impugnante
ou
(ii)
(ii) no mínimo, porque houve erro na apuração do ganho de capital em relação a
esta parte, nos termos do art. 19 da Lei 7.713/88 e 123 do RIR/99, eis que,
admitindo-se que haveria ganho a ser tributado, o valor recebido pelo
Impugnante pela entrega de ações à TreeCorp corresponderia ao valor
intrínseco dos trabalhos prestados por esta empresa, não ao valor justo da TKS
e da SIT para a Alliar.
Subsidiariamente, na remota hipótese de os lançamentos serem mantidos, ainda que em
parte – o que se admite meramente para fins de debate –, requer-se:
(i)
que a apuração do ganho de capital se faça no máximo pelo valor da diferença
apurada entre o custo de aquisição do Impugnante declarado em sua declaração
de renda e aquele constante dos atos societários da incorporação que levaram
em conta o valor de patrimônio líquido da TJK e não o seu valor justo;
(ii)
a compensação dos pagamentos de IRPF sobre ganhos de capital apurados
posteriormente à incorporação da TJK pela Alliar dos valores ora exigidos,
com base na ampla jurisprudência sobre o tema; e
(iii)
o afastamento da cobrança de multas e juros, nos termos do art. 100, parágrafo
único do CTN, eis que que a conduta do Impugnante foi pautada nas reiteradas
manifestações da RFB no sentido de não haver alienação e ganho tributável
para a pessoa física na operação de incorporação.
Por fim, entende o Impugnante que há nos autos prova necessária e suficiente para a
demonstração de suas razões de defesa. Caso este órgão julgador entenda necessário,
contudo, requer seja proferida Resolução convertendo o julgamento em diligência, para
determinar as verificações que considerar relevantes à adequada análise da prova, em
particular para a correta apuração do IRPF supostamente devido já deduzidos dos
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

valores adicionais pagos pelo Impugnante em períodos subsequentes, colocando-se
desde já à disposição para o fornecimento de documentos e informações necessários.”
O colegiado da 6a Turma da Delegacia de julgamento da Receita Federal do Brasil
em Brasília (DRJ/BSB), por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente (fls. 2886 e
ss). A decisão restou assim ementada:
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
ALIENAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações societárias para
o capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo.
A diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de aquisição
das ações constitui ganho de capital passível de tributação pelo imposto sobre a renda.
Há realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as novas
participações emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietária das
ações.
FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA.
O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias
para a apreciação da matéria litigada.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Recurso Voluntário
O contribuinte e sua esposa (responsável solidária) foram cientificados da decisão
de piso em 20/3/2020 (fl. 2913 e 2915) e, inconformados, apresentaram conjuntamente o
presente recurso voluntário em 4/5/2020 (fls. 2919 e ss), por meio do qual preliminarmente
pretendem seja declarada a nulidade do acórdão recorrido por:
1 - erro de premissa uma vez que o julgador de piso “simplesmente assumiu que a
operação que ensejou o lançamento se caracterizaria como mera incorporação de ações”, sujeita
a apuração de ganho de capital, tendo sido demonstrado pelos recorrentes que a operação em
análise se caracterizaria como simples incorporação de sociedade, portanto não sujeita a
apuração de ganho de capital;
2 – ausência de apreciação de argumentos da impugnação, uma vez que
a D. DRJ sequer menciona a existência da Ata da Assembleia Geral ou o valor creditado
à conta de capital, bem como se abstém da análise do Laudo Contábil, l, limitando-se a
declarar que:
“Convém ressaltar a existência de outro laudo de avaliação, apresentado pela empresa
Alliar em resposta à intimação da fiscalização, que teria sido elaborado de forma a
contrapor as informações contidas no laudo elaborado anteriormente. Todavia, diante
das evidências e dos fatos acima expostos, não há como negar validade ao laudo
apresentado inicialmente, que está de acordo com a verdade dos fatos.”
Alega que
os documentos mencionados acima comprovariam o valor por meio do qual os ativos da
TJK teriam sido transferidos à Alliar no momento da incorporação, de modo que, se
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

restasse entendido que houve alienação na incorporação (hipótese que se admite apenas
para argumentar), o valor de alienação corresponderia, no máximo, ao valor aprovado
pela Assembleia Geral com fundamento no Laudo Contábil e devidamente registrado na
conta de capital – qual seja R$ 55.320.858,81 – e não os R$ 527 milhões
equivocadamente considerados pela Fiscalização.
Conclui que:
(i) é requisito indispensável da decisão de primeira instância administrativa fiscal
federal a abordagem expressa de todos os aspectos e argumentos levantados na
Impugnação; (ii) o não cumprimento de tal obrigatoriedade enseja caracterização de
cerceamento de defesa; e (iii) a caracterização do cerceamento de defesa, por sua vez,
implica nulidade da decisão de primeira instância.
3 – No mérito, reitera as alegações já submetidas à primeira instância julgadora,
resumidas nos seguintes capítulos:
3.1 – INOCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL NA INCORPORAÇÃO DA
TJK PELA ALLIAR
3.1.1 - Inocorrência de alienação na incorporação
3.1.2 - Proporcionalidade na substituição das ações da incorporada por ações da
incorporadora;
3.1.3 - Inocorrência de realização;
3.1.4 - Irrelevância da discussão sobre o valor pelo qual se deu a incorporação;
3.1.5 - Inexistência de apuração de valor de mercado e de realização do suposto
ganho na incorporação;
3.1.6. - Subsidiariamente: imputação dos pagamentos de IRPF de períodos
subsequentes sobre o IRPF supostamente devidos nesse AI.
Intimada, a PGFN apresentou CONTRARRAZÕES de fls. 2982 a 3029 ao
Recurso Voluntário.
Acuso o recebimento de memoriais ofertados, que foram por mim apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considerando o disposto na Portaria ME no 543, de 20 de março de 2020, que
suspendeu os prazos para prática de atos processuais até 29 de maio de 2020, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, em breve síntese, apurou a fiscalização que a partir de
celebração de Acordo de Associação e Outras Avenças, que visava estabelecer regras para
integração entre as empresas Alliar e CDB, preservando-se Alliar como sociedade resultante,
passando os sócios do CDB, em razão dessa integração, a serem sócios da Alliar, e tendo
posteriormente Alliar incorporado a holding CDB e passado a deter 100% do capital de suas
subsidiárias, ocasião em que o valor atribuído a CDB (valor de mercado), foi R$ 527.000.000,00
e o valor referente à participação do Contribuinte foi muito maior que aquele informado em sua
declaração de ajuste anual do IRPF sem que este tenha apurado ganho de capital decorrente da
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

diferença entre o valor de alienação de sua participação societária na operação e o custo de
aquisição, lançou a fiscalização o imposto referente ao aludido ganho.
Em sua defesa, entende o recorrente que não houve ganho de capital na operação,
pois ocorrera mera substituição das participações por ele detidas na incorporadas por ações da
Alliar, sem que houvesse alteração no custo do investimento e nem realização que pudesse
caracterizar alienação.
As questões preliminares em sua maioria se confundem com o mérito e serão
todas analisadas no decorrer deste voto.
De início alegam os recorrentes tratar-se o caso de incorporação de sociedade a
que se referem os arts. 219, 223 a 227 da Lei 6.404, de 1976, quando é extinta a sociedade
incorporada, e não de incorporação de ações especificada no artigo 252 do mesmo normativo,
quando a empresa que teve a totalidade de suas ações incorporada ao patrimônio de outra
permanece existindo sob a condição de subsidiária integral dessa outra, tendo o julgador de piso
partido de premissa equivocada ao proferir seu voto, pois baseou-se na segunda hipótese
(incorporação de ações).
De se notar inicialmente que esse mesmo argumento já vinha sendo apresentado
desde a fiscalização, pois conforme relato fiscal (item 65, fl. 2495):
65. Finalmente, em 14/11/2014, ocorreu a operação de incorporação de CDB pela
ALLIAR. E a primeira relevante observação a ser feita está na resposta do sujeito
passivo ao Termo n.o 01, no que tange à referida operação. Assim ele se manifestou:
"Nesse caso, importante destacar que se trata de operação de "incorporação" e NÃO
de "incorporação de ações", bem como que a operação foi feita a valores contábeis e
não de mercado (portanto, sem geração de ágio para as partes envolvidas)." (grifei).
...
107. ...afirma que não há alienação em operação de incorporação. Nada mais falso! De
Plácido e Silva define alienação como "termo jurídico, de caráter genérico, pelo qual se
designa todo e qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para
outra pessoa, seja por venda, por troca ou por doação." Na incorporação há transferência
de ações da incorporada e recebimento de ações da incorporadora o que, obviamente,
caracteriza a alienação daquelas.
Ao longo do Termo de Verificação Fiscal (TVF), demonstrou a autoridade
lançadora ter havido a incorporação de CDB por Alliar, na qual os sócios de CDB passaram a ser
sócios de ALLIAR (incorporação de sociedades), operação sujeita à apuração do ganho de
capital pelo recorrente, detentor das ações, por restar caracterizada alienação de ações/quotas do
CDB à Alliar por valor superior ao custo de aquisição.
Mesmo se tratando de operação de incorporação de sociedades, certo é que as
ações da incorporada foram transferidas à incorporadora, sendo irrelevante, para fins de apuração
do ganho de capital, tratar-se o caso de incorporação de ações ou de sociedades, desde que
caracterizada a alienação, e, assim o sendo, o aumento patrimonial. Conforme constado TVF:
8. Operações de alienação de ações/quotas de empresas ensejam, regra geral, apuração
de ganhos de capital quando o valor de alienação dessas ações/quotas é maior do que
seu custo de aquisição.
E não há como não considerar que a transferência total das ações da empresa de
CDB para Alliar constituiu-se em verdadeira alienação. Sobre o conceito de alienação,
transcrevo parte dos fundamentos do voto proferido no Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a
Turma, que bem o analisou:
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

O que o contribuinte pretende é uma limitação arbitrária, apenas para sua conveniência,
do sentido do verbete “alienação”, derivado do verbo alienar, que, segundo o Dicionário
Michaelis on line significa “Tornar alheios determinados bens ou direitos, a título
legítimo; transferir a outrem o domínio de; alhear”.
Também esse é o sentido estritamente jurídico do termo. Vejamos a definição desse
verbete pelo vetusto dicionário Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva.
ALIENAÇÃO – A alienação, também chamada de alheação ou alheamento, é o termo
jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito
de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por
doação. Também indica o ato por que se cede ou transfere um direito pertencente ao
cedente ou transferente.
[...]
Segundo a expressão da lei civil, a alienação importa na perda de propriedade por parte
do alienante.
Portanto, o que define o conceito é a mudança da titularidade do que é alienado, o tornar
alheio, sem cogitar da forma como se dá o alheamento, que pode ser por compra-e-
venda, doação, dação em pagamento, permuta. Aliás, não é outro o sentido que a
própria legislação tributária adota. Vejamos o que reza o art. 3o, da Lei no 7.713, de
1.988:
...
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. (destaquei)
O § 3o é claro e coerente com o sentido do verbete “alienação”, ao se referir a alienação
“a qualquer titulo” e como exemplos, citar várias formas de alienação, dentre elas a
permuta, adjudicação, desapropriação, doação. E o § 4o também é claro ao referir que a
incidência do imposto independe da forma de percepção da renda (ou seja, não apenas
em dinheiro) “bastando para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.”
...
Não é demais lembrar que nos termos do art. 43 do CTN, a tributação pelo
Imposto de Renda alcança qualquer evento que se traduza em aumento de patrimônio,
independentemente da denominação que seja dada à operação ou ao ganho, de forma que a
exclusão da tributação pelo Imposto de Renda, de qualquer acréscimo patrimonial, somente é
possível se prevista em lei.
Ainda sobre a caracterização de alienação no caso em comento, transcrevo parte
dos apontamentos apresentados pela PGFN em suas contrarrazões, cujos fundamentos peço
vênia para adotar como razões de decidir, inclusive em relação à alegação de se tratar o caso de
sub-rogação real, de forma que não haveria valor tributável:
III.3 Da ocorrência de alienação.
Primeiramente, cumpre estabelecer a existência de operação de alienação,
demonstrando-se o equívoco da premissa da defesa, pois uma operação de incorporação
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

de sociedades, nos termos do art. 227 da Lei das S.A. caracteriza-se como alienação
para os acionistas da sociedade incorporada.
...
... verifica-se que não há margem para dissenso quanto à ocorrência de transferência de
domínio na opção sob exame, eis que as ações da incorporada passaram da titularidade
dos antigos sócios para titularidade da sociedade incorporadora.
Não obstante, cabe, no ponto, afastar a alegação recursal de que reside incoerência na
imputação fiscal ao argumento de que não poderiam as participações societárias na
incorporada serem extintas e alienadas ao mesmo tempo. A resposta ao questionamento
é simples. Há relação de sucessão lógica entre os eventos, embora cronologicamente a
transferência de domínio e a extinção se deem simultaneamente. É juridicamente
incabível que, em uma operação de incorporação de sociedades, haja extinção das
antigas quotas sem que os sócios recebam previamente as ações da incorporadora e
entreguem as ações da incorporada. Assim, resta claro que as ações da incorporada
somente são extintas após a transferência para sociedade incorporadora. A
troca/substituição das ações antecede a extinção, afastando-se, destarte, a aventada
inconsistência.
Em seguida, cumpre endereçar a discussão que o recorrente propõe sobre a natureza
jurídica da incorporação de sociedades. Quanto a essa questão, o autuado, além de
buscar desqualificar genericamente o trabalho da fiscalização, tece considerações sobre
uma suposta natureza peculiar e exclusivamente societária da operação de incorporação
de sociedades, invocando doutrina para amparar seu posicionamento.
O fato de ser a incorporação de sociedades um ato jurídico em sentido estrito, não
impede que se considerem os seus efeitos como espécie de alienação em sentido lato.
Assim, mesmo que as consequências do ato jurídico – no caso, a incorporação de uma
pessoa jurídica por outra, com extinção da primeira – sejam previamente definidas na
lei, isso não afasta o caráter de alienação voluntária, mediante substituição do
investimento em TJK pelo investimento em ALLIAR no patrimônio do recorrente. O
fato de se tratar de negócio jurídico típico, não importa natureza sui generis.
Destaque-se que, além de importar transferência de domínio, na incorporação de
sociedades, há negociação prévia à realização do ato jurídico. As partes interessadas
podem estabelecer o valor da operação, negociar relação de troca e outros elementos
característicos de uma alienação, e efetivamente o fizeram no caso em apreço.
Não bastasse, há expressa manifestação de vontade dos sócios da sociedade
incorporada, que concordam com os termos negociados previamente à incorporação.
Com efeito, percebe-se do caput dos arts. 223 e 225, bem como do art. 136, IV da LSA,
que a incorporação não se dá sem a deliberação assemblear própria. O recorrente
deliberou a entrega da TJK em incorporação na expectativa de receber ações da
ALLIAR, o que constitui manifestação de vontade no sentido de trocar, em seu
patrimônio, um ativo por outro. Destarte, é incontroverso o fato de que o recorrente e
seu sócio, únicos sócios da pessoa jurídica incorporada, concordaram expressamente
com todos os termos da incorporação, autorizando a companhia a praticar os atos
necessários (art. 227 § 2o) e, ao mesmo tempo, resta verificado o elemento
voluntariedade que compõe alguns dos conceitos de alienação acima enumerados,
embora não se concorde com a exigência desse elemento para definição do instituto.
...
Já no tocante às alegações que defendem a existência de uma sucessão de bens em
caráter universal, verifica-se que o recorrente busca se ancorar em lições doutrinárias
que versam sobre a matéria sob perspectiva exclusivamente societária, examinando os
efeitos que se operam entre as duas pessoas jurídicas envolvidas: a sociedade
incorporadora sucede a incorporada em todos os seus direitos e obrigações.
Não se pode confundir, todavia, as ações representativas de uma pessoa jurídica com o
seu patrimônio. Dito de outra forma, em homenagem à clareza, há dois níveis, o
primeiro corresponde aos bens de titularidade da pessoa jurídica, que constituem seu
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

patrimônio e eventualmente podem ser considerados universalidade se atendidos os
pressupostos legais; o segundo nível corresponde às ações, que são de titularidade dos
sócios e são bens singulares. Por consequente, não há que se falar em universalidade
para os sócios da pessoa jurídica incorporada, que receberão ações da sociedade
incorporadora.
Na mesma linha, a mutação patrimonial relevante para determinar a incidência tributária
é aquela que se dá no patrimônio dos sócios, nível dois, e não no nível um, sociedades.
Esclarecidas essas premissas, verifica-se que as repercussões da operação de
incorporação de sociedades para os sócios da incorporada compreendem (i) troca de
ativos em decorrência de (ii) operação realizada em ambiente de mercado. Portanto, não
há dúvida de que a operação constitui alienação.
iii.6
...
III.6 Da natureza da incorporação de sociedades
Há também que se abordar o argumento de que, por se tratar a incorporação de uma
sucessão universal, haveria uma sub-rogação real entre as ações extintas da incorporada
e as novas ações recebidas, o que afastaria a ideia de alienação e realização da renda.
Tal suposição tampouco merece prosperar.
...
... é possível definir o instituto da sub-rogação real como: (i) hipótese especial de
substituição em que (ii) por ficção jurídica (prevista em Lei), (iii) se atribui a um bem
substituto o regime jurídico próprio aplicável a um dado bem substituído (iv) com a
finalidade de preservar a relação jurídica que determinava esse regime jurídico próprio
e, pois, a (v) a ficção legal se limita à medida necessária para preservar a relação
jurídica/regime jurídico próprio do patrimônio do qual saiu o bem originário.
A partir dessa definição e das ponderações adjacentes, passa-se ao exame das
disposições legais acerca da incorporação de pessoas jurídicas, a fim de determinar se o
art. 223 da Lei n° 6.404, de 1976, veicula hipótese de sub-rogação real.
De plano, observa-se que o art. 223 da Lei de Sociedade por Ações não objetiva
preservar um determinado regime jurídico ou relação jurídica, impondo esse mesmo
regime a outros bens – a Lei das SA não faz qualquer menção à manutenção da relação
jurídica anterior. Nesse ponto, convém lembrar que situação diversa ocorre no art. 1.659
do Código Civil, que expressamente, determina que os bens sub-rogados nos havidos
antes da comunhão conjugal são excluídos do regime jurídico que lhe é próprio. Assim,
fica evidente que na incorporação de sociedades não há regime jurídico especial a ser
perenizado que demande uma suposta sub-rogação.
Essa percepção é corroborada pelos próprios efeitos ou resultados da incorporação de
pessoas jurídicas, quais sejam: verifica-se que a substituição de ações da companhia
“A” (incorporada) por ações da companhia “B” (incorporadora) acarreta alteração de
relação jurídica, pois os títulos mobiliários se referem a sociedades diferentes, com
valores patrimoniais diferentes e submetidos a Estatutos Sociais diversos. Portanto,
trata-se de relações societárias ordinárias, que se sucedem em virtude do exercício
regular do direito à liberdade negocial.
Assim, já se verifica que na incorporação de pessoas jurídicas não há a teleologia
específica de preservação de patrimônio/relações jurídicas que é inerente à sub-rogação
real. A subrogação aqui, se ocorre, é limitada àqueles credores e devedores que
mantinham relações com a incorporada, os quais passarão a ser credores ou devedores
da incorporadora (sub-rogação pessoal), mantendo-se intacta a relação jurídica
originária.
Mas nada justifica uma sub-rogação real em relação às ações emitidas pela
incorporadora aos sócios da incorporada. Porque, notoriamente, não há manutenção da
relação jurídica originária que os sócios mantinham com a incorporada. Sua relação
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

com a incorporadora é substancialmente diversa, regida por estatuto diverso,
correspondente a patrimônio e valores patrimoniais diversos.
Há prévia avaliação do valor patrimonial e precificação da pessoa jurídica a ser
incorporada. As ações da incorporadora que são destinadas aos antigos acionistas da
incorporada podem ter valor menor, igual ou superior àquele das ações incorporadas.
Daí se nota que não há identidade de valores de forma a atingir a finalidade de
recomposição de patrimônio, mas sim verdadeira variação patrimonial, pelo que é de se
afastar a ocorrência de sub-rogação real.
Como já visto, sub-rogação real é conceito lógico-jurídico que designa a situação em
que um novo bem de mesmo valor assume o regime jurídico específico do bem
precedente. Identidade de valores e de regime são, pois, os dois elementos essenciais
para que se caracterize a sub-rogação real.
...
A hipótese, pois, de que na incorporação de sociedades as ações da incorporadora se
integram ao patrimônio dos sócios da incorporada em sub-rogação às ações da
incorporada não se sustenta, lógica ou juridicamente.
Diante do exposto, andou corretamente a autoridade fiscal ao considerar que houve
alienação e, por conseguinte, deveria ter sido apurado o ganho de capital
correspondentes, conforme destacado logo no início do TVF:
...
A PGFN também detectou importantes outras nuances que teriam sido
despercebidas pela autoridade lançadora envolvendo o laudo de avaliação contratado por
ALLIAR, concluindo trata-se o caso concreto de verdadeira incorporação de ações e não de
sociedade, ou seja:
1 - inexistia qualquer titularidade da TJK sobre as operacionais TKS e SIT no
momento da celebração do Acordo;
2 - referido laudo de avaliação contratado pela ALLIAR para subsidiar e apurar o
ágio a ser registrado na operação (doc. 34a) tinha como objetos TKS e SIT, e não TJK;
3 - apenas no dia 11/11/2014, TRÊS DIAS ANTES da incorporação da TJK, que
esta passou a deter as “subsidiárias CDB”.
Conclui a PGFN que
Sobressai nítido como a luz do sol que o verdadeiro intento do negócio era que a
ALLIAR adquirisse as participações societárias em TKS e SIT, mantendo-as como
subsidiárias integrais suas, mediante a emissão de ações aos sócios das adquiridas,
numa típica situação de incorporação de ações, ou simplesmente uma aquisição de
participação na TKS e SIT mediante pagamento por meio de ações.
A incorporação de ações, prevista nos art.251 e art.252 da Lei 6.404/76, ocorre quando
uma sociedade adquire a totalidade das ações de outra companhia, recebendo os
titulares das ações incorporadas ativos de emissão da incorporadora.
Foi isso que de fato aconteceu. ALLIAR emitiu ações àqueles que, à época da
celebração do negócio, eram os sócios de TKS e SIT (participações efetivamente
pretendidas pela ALLIAR), e em troca adquiriu as ações/quotas dessas empresas
operacionais de medicina diagnóstica, que passaram a ser suas “subsidiárias integrais”.
Esta foi a essência do quanto negociado.
Todavia, cientes que (i) a incorporação de ações vinha gerando seguidas autuações pela
RFB, bem como que (ii) uma aquisição mediante pagamento em ações também tornaria
evidente a alienação e o ganho de capital, as partes negociaram a interposição da TJK
(Holding CDB) – sociedade desprovida de patrimônio ou substância econômica até
poucos dias antes do fechamento – para que esta se envolvesse numa “incorporação de
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

sociedades”. Desta forma, chegou-se aos efeitos de uma “incorporação de ações” das
sociedades TKS e SIT, promovendo-se, contudo, no plano formal, uma “incorporação
de sociedade” envolvendo a translúcida TJK (Holding CDB).
Nesse giro, soa como indisfarçável desfaçatez a afirmação no sentido de que “a TJK foi
constituída para funcionar como holding do Grupo CDB” e que “nessa condição, a TJK
detinha, até a sua extinção por incorporação em 14/11/2014, a integralidade do capital
social da T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (“TKS”) e da
S.I.T. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (“SIT”)” (p. 13 do RV). Ora:
como assim, “foi constituída para funcionar como Holding do grupo”, se recebeu as
participações societárias do grupo apenas três dias antes de ser incorporada e extinta, e
depois que essa incorporação já tinha sido negociada?
É sobre este pano de fundo que o recorrente pretende que o Fisco lhe conceda a
exoneração da tributação do ganho de capital. O tributo, que seria devido numa
incorporação de ações ou numa aquisição de participação mediante pagamento em
ações, deixaria de sê-lo em razão do simples subterfúgio de criar e interpor uma
“holding-veículo” para que seja incorporada (art. 227 da Lei 6.404), mantendo-se as
sociedades que realmente são objeto de interesse da incorporadora como entidades
autônomas, tal qual se daria numa incorporação de ações destas sociedades (ou numa
simples aquisição de cotas mediante pagamento em ações, já que as investidas eram
sociedades limitadas).
...
No caso em apreço, os fatos narrados não deixam margem a dúvidas de que houve, de
fato, a aquisição das sociedades TKS e SIT pela ALLIAR paga mediante emissão de
ações desta, disfarçada como se fosse uma incorporação simples da Holding efêmera
TJK, a qual não detinha nada além das participações em TKS e SIT, recebidas de seus
sócios pessoas físicas apenas três dias antes de sua incorporação.
Não obstante tudo isso, o fato é que a autoridade fiscal, no presente lançamento, não
questionou o caráter efêmero da TJK, aceitando a operação enquanto incorporação de
sociedades. Insta salientar que, tendo o contribuinte qualificado a operação como sendo
de uma determinada natureza, e não tendo a autoridade fiscal questionado tal natureza,
não caberia ao CARF decidir que o Fisco “deveria ter contestado tal natureza”
...
Contudo, o que se quer aqui demonstrar é que, no presente caso, quer se trate de
“incorporação de sociedades”, quer se trate de “venda de participação societária
mediante pagamento em ações, disfarçada de incorporação de holding-veículo” (ad hoc
e sem substância), será devido o ganho de capital lançado pela autoridade fiscal,
conforme sobejamente demonstrado neste arrazoado.
Posto isso, a alegação do recorrente nulidade do Acórdão recorrido por ter o
julgador de piso partido de premissa equivocada ao proferir seu voto, uma vez que seus
argumentos se aplicariam à incorporação de ações e não de sociedade, cai por terra. Além disso,
deixou aquele julgador claro que
Embora o Impugnante afirme que a operação se trata de incorporação de empresas e não
incorporação de ações, esse fato não altera a forma de tributação sobre a operação.
A integralização total do capital de uma empresa por outra se assemelha bastante ao
instituto da incorporação de ações, posto que a empresa que teve seu capital aumentado
mediante a integralização de cotas de uma outra passa a ser a única acionista dela. Os
sócios da empresa incorporada também passarão a ter participação na empresa
incorporadora. Em ambas as situações houve a transferência de ações dos sócios da
empresa incorporada para a empresa incorporadora que, como esclarecido, corresponde
a uma operação de alienação.
...
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

O recorrente ainda traz como suporte às suas alegações o conteúdo da Pergunta no
568 do “Perguntas e Respostas IRPF”, relativo ao exercício 2019, elaborado pela Receita Federal
do Brasil. A tese já devidamente analisada pelo julgador de piso cujos fundamentos adoto:
3.3 – DO DISPOSTO NA PERGUNTA No 568 DO “PERGUNTAS E RESPOSTAS
IRPF”
O Impugnante faz alusão, ainda, à pergunta no 568 do “Perguntas e Respostas IRPF”,
relativo ao exercício 2019, elaborado pela Receita Federal do Brasil, para sustentar a
tese de que a operação em questão se trata de mera substituição das ações da
incorporada (extintas) por ações emitidas pela incorporadora, que não estaria sujeita a
tributação.
Para melhor compreensão, faz-se necessário transcrever a citada pergunta e sua
respectiva resposta:
568 — Qual é o tratamento tributário na substituição de ações ocorrida em virtude de
cisão, fusão ou incorporação?
A substituição de ações, na proporção das anteriormente possuídas, ocorrida em virtude
de cisão, fusão ou incorporação, pela transferência de parcelas de um patrimônio para o
de outro, não caracteriza alienação para efeito da incidência do imposto sobre a renda. A
data de aquisição é a de compra ou subscrição originária, não tendo havido emissão ou
entrega de novos títulos representativos da participação societária.
Atenção: O montante das novas participações societárias deve ser igual ao custo de
aquisição da participação societária originária.
(Parecer Normativo CST no 39, de 1981)
Cumpre assinalar que a ressalva contida na resposta acima derruba qualquer argumento
do Contribuinte para que ela possa fundamentar sua tese. Isso porque, como
detalhadamente demonstrado, o valor das participações societárias na empresa
incorporadora (Alliar), R$ 527.000.000,00, não corresponde ao montante do custo de
aquisição das participações societárias da empresa incorporada (TJK), R$ 1.079.000,00.
E não é só isso. O Parecer Normativo CST no 39, de 1981, abaixo reproduzido, que o
Contribuinte faz uso para corroborar suas alegações, em nada se aplica ao caso em
pauta, como será demonstrado a seguir.
Parecer Normativo CST no 39, de 1981
...
Pela leitura da norma acima, verifica-se que a matéria nada tem a ver com a tributação
decorrente de incorporação de ações ou de empresas, mas sim de aspecto relacionado ao
início do prazo quinquenal para fruição da não incidência de imposto no caso em que
houver substituição das participações societárias em decorrência de fusão, incorporação
ou fusão.
Ainda a respeito do tema, o próprio auditor-fiscal teceu esclarecimentos
relevantes:
103. Vale observar, ainda, que a resposta à Pergunta n.o 568 do "Perguntas e Respostas
2019" referente ao IRPF, invocada pelo sujeito passivo para não apurar ganho de capital
na operação de incorporação de CDB por ALLIAR, é ainda mais enfática sobre o
assunto ao dispor que "O montante das novas participações societárias deve ser igual ao
custo de aquisição da participação societária originária.
...
111. ... E o que fez o sujeito passivo? Recebeu, conforme já visto, ações ALLIAR pelo
seu valor de mercado e informou-as em sua DAA/2015 pelo valor de custo de suas
ações CDB. Uma espécie de postergação "na marra" do ganho de capital associado à
operação. Tal procedimento é absolutamente inaceitável e não encontra guarida na
legislação tributária.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Resta claro, no caso concreto, que o custo das novas participações societárias não
era igual ao custo de aquisição da participação societária originária: o valor da operação foi de
R$ 527 milhões e o custo da aquisição R$ 1,079 milhão, sendo impossível negar que houve
ganho e defender proporcionalidade ao argumento de que os sócios da sociedade incorporada
mantiveram participação relativa idêntica.

Ainda sobre o Parecer Normativo no 39/81, o auditor-fiscal deixou claro que
93. ... não é uma espécie de panacéia capaz de eliminar ganhos de capital em todas as
operações de incorporação, fusão e cisão. Ele somente é aplicável em situações bem
específicas, entre as quais não está incluída a incorporação de CDB por ALLIAR.
...
97. Pois bem, em 1981, ano em que o Parecer Normativo foi publicado, vigia o Decreto-
Lei n.o 1510/1976. Tal ato legal, em seu artigo 4o alínea d, determinou que não incidiria
IRPF nas alienações de participações societárias realizadas após cinco anos da data de
sua aquisição ou subscrição. Significa que, na época, se alguém adquirisse uma
participação societária por uma unidade monetária e a alienasse cinco anos e um dia
depois por um trilhão de unidades monetárias, não pagaria imposto de renda sobre tal
ganho.
98. Nesse cenário, o Parecer Normativo CST n.o 39/1981 procurou responder "qual o
termo de início de qüinqüênio legal se, em virtude de fusão, incorporação ou cisão,
houver substituição dos títulos representativos da participação em sociedades que
tenham realizado uma dessas operações".
99. A resposta, conforme já visto acima foi: "O prazo de cinco anos, a que se refere o
art. 4o, alinea d, do Decreto-lei n° 1.510/76, é contado da data da subscrição ou
aquisição originárias, não tendo relevância, para fins tributários, a data em que, em
virtude de fusão, incorporação ou cisão, tenha havido emissão ou entrega de novos
títulos representativos da participação societária, ou a em que a eles se tenha feito jus,
desde que em substituição e na mesma proporção da participação anteriormente
possuída."
100. Tal resposta traduzida para um português coloquial seria mais ou menos assim: "Se
você adquiriu ações da empresa A, em 01/01/1978, por 1.000 unidades monetárias; se
tal empresa foi incorporada, em 31/12/1980, pela empresa B e você recebeu ações desta
valendo as mesmas 1.000 unidades monetárias, o prazo de cinco anos começa a contar
de 01/01/1978, ocasião em que adquiriu as ações da empresa A".
101. Conclui-se que a chave para o entendimento dessa resposta é a expressão "na
mesma proporção da participação anteriormente possuída". Por óbvio, pudesse ser
qualquer proporção, tal expressão seria absolutamente desnecessária.
Ainda conforme esclarece a PGFN:
O objetivo do ato era definir se a incorporação importava nova relação jurídica ou se
restava mantida a mesma relação para o fim de contagem de tempo para
aquisição/manutenção de direito à benefício fiscal previsto no Decreto n. 1.510/76.
O entendimento veiculado no ato é de que se admite continuidade da relação jurídica,
para o fim de adquirir/manter o direito ao benefício fiscal, apenas para as ações novas
recebidas em proporção às ações entregues. A contrário senso, as ações recebidas em
excesso às entregues são consideradas como decorrentes de novo negócio jurídico e,
portanto, a contagem do tempo para aquisição/manutenção do benefício fiscal se
inaugura com o ato de incorporação.
Mantida rigorosamente a mesma lógica, significa que as ações recebidas a sobejo na
operação de incorporação de sociedades são novos ativos, oriundos desse negócio
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

jurídico. Destarte, deve-se-lhes conferir o tratamento ordinário previsto para novos bens
recebidos por pessoas físicas para fins tributários: casos esses bens configurem riqueza
Com a incorporação de CDB (empresa que detinha as ações) por Alliar, o
investimento que o recorrente tinha em CDB extinguiu-se e surgiu outro em Alliar
(incorporadora para quem as ações foram transferidas), em valores superiores, gerando
acréscimo patrimonial para os sócios, dentre estes o recorrente, operação portanto sujeita à
apuração do ganho de capital por se caracterizar como verdadeira alienação de ações.
DA BASE DE CÁLCULO
Uma vez estabelecida a premissa de se constituir o caso concreto em alienação,
requer o recorrente que a apuração do ganho de capital se faça pelo valor da diferença apurada
entre o custo de aquisição do Impugnante declarado em sua declaração de renda e aquele
constante dos atos societários da incorporação que levaram em conta o valor de patrimônio
líquido da TJK e não o seu valor justo; alega que os R$ 527.000.000,00 que a Fiscalização
entende tratar-se do valor de alienação das ações da TJK correspondem, na verdade, à estimativa
de valor justo do custo das participações detidas por Roberto e Sergio na TKS e SIT, que dizem
respeito exclusivamente às determinações dos novos padrões contábeis introduzidos pela Lei
11.638/07 e, uma vez que a Alliar não optou pela antecipação dos efeitos da Lei 12.973/14 para
o ano de 2014, esta alocação não tem e nem poderá ter quaisquer efeitos tributários (i.e., o ágio e
a mais valia registrados não poderão e não serão amortizados para fins fiscais), sendo tal valor
(R$ 527.000.000,00) mera expectativa do valor que poderia ser realizado no mercado, em caso
de alienação, mas não exatamente o valor de mercado, uma vez que é exatamente isto que se
pode entender por avaliação a valor justo, tanto que os acionistas da Alliar não se dispuseram a
pagar o preço de R$ 527 milhões pelas ações da TJK; o que houve foi a mera absorção das ações
TJK pela Alliar tendo como base uma suposta expectativa do valor justo de ambas as sociedades
e o valor efetivamente creditado à conta de capital social em razão da incorporação da TJK pela
Alliar foi de R$ 55.320.858,81, que corresponde ao valor contábil do patrimônio da TJK,
apurado em laudo contábil, de forma que, caso se entenda que houve alienação de ações, o valor
da venda deveria ser considerado como sendo esse.
Certo é que o valor da alienação das 1.079.000 ações da TJK (R$ 1,079 milhões)
foi de R$ 527.000.000,00, pois a entrega se deu considerando o valor de mercado. Prova disso é
que nas Demonstrações Contábeis e Relatório dos Auditores Independentes da empresa ALLIAR
referente ao exercício de 2015, conforme consta do TVF (fl. 2502), o valor final atribuído à TJK
na operação de incorporação totalizou R$ 527 milhões, tendo a Alliar, em seus registros
contábeis, considerado o valor de mercado de CDB, e registrado reserva de ágio na aquisição do
investimento:
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Importante aqui tecer comentários sobre o valor contábil do patrimônio da TJK de
R$ 55,3 milhões - valor este invocado pelo recorrente como aquele a ser considerado caso se
conclua pela tributação por ganho de capital - recorrendo aos fatos constantes do relatório fiscal
(fls. 2496 e ss):
39.Além dos itens mencionados acima, solicitei à ALLIAR que esclarecesse os critérios
e princípios contábeis geralmente aceitos que justificassem avaliar investimentos
(participações societárias) adquiridos em 11/11/2014 por Equivalência Patrimonial no
balanço levantado em 31/10/2014.
...
51. A TJK (HOLDING CDB) foi constituída em 19/09/2013 com capital social de R$
1.000,00, ...
54. Em 11/11/2014 deliberou-se pelo aumento de capital da TJK. Este passou de R$
1.000,00 para R$ 1.079.000,00, ... O aumento de capital foi subscrito e integralizado por
ROBERTO e SÉRGIO por meio das quotas detidas por ambos nas empresas SIT e TKS.
Pode-se dizer que este é o momento em que a TJK transformou-se em HOLDING CDB.
...
65. Finalmente, em 14/11/2014, ocorreu a operação de incorporação de CDB pela
ALLIAR....
...
68. No Protocolo e Justificação da Incorporação constata-se que o aumento de capital da
ALLIAR em razão da incorporação foi de R$ 55.320.858,81...
69. O aumento de capital citado acima estaria baseado no Laudo de Avaliação (Doc 49)
do patrimônio líquido contábil da TJK em 31/10/2014. No item II do citado Laudo foi
estabelecido o critério de avaliação:
"II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O Patrimônio Líquido objeto deste Laudo foi avaliado pelo respectivo valor contábil
apurados na data base de 31 de outubro de 2014, com base no balanço patrimonial que
passa a fazer parte deste instrumento como anexo I, ...”
70. O balanço patrimonial da TJK levantado em 31/10/2014 (anexo I do Doc 49)
indicava um patrimônio líquido de R$ 55.320.858,81. Praticamente todo esse valor,
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

mais precisamente R$ 54.241.858,81, seria oriundo de equivalência patrimonial nas
empresas SIT e TKS. Ocorre que SIT e TKS entraram no ativo da TJK em ...
11/11/2014!!!
71. Tal façanha contábil foi questionada à ALLIAR...
72. ...a Companhia fez remissão ao item 2.2.4 do Protocolo e Justificação da
Incorporação, no qual estava disposto que "as variações patrimoniais havidas entre a
data-base da Incorporação e a data de aprovação da Incorporação deverão ser
reconhecidas e escrituradas pela Incorporadora, efetuando-se os lançamentos
necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais".
73. A resposta da ALLIAR foi parcialmente satisfatória. Contudo, o método da
equivalência patrimonial foi aplicado de forma completamente equivocada. Com efeito,
observe-se o que dispõe o art. 20 do Decreto-Lei n.o 1.598/77 (em vigor no ano de 2014
para os contribuintes que não fizeram a opção prevista no art. 75 da Lei n.o
12.973/2014):
“Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;...
...
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação,
sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores, da
porcentagem da participação do contribuinte na coligada ou controlada."
75. Assim, no Balanço Patrimonial da TJK, levantado em 31/10/2014, deveriam estar
informados apenas os investimentos pelo valor patrimonial e os respectivos deságios,
conforme registrado abaixo:
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

76. Constata-se, então, que o correto valor de patrimônio líquido da TJK na data da
incorporação era de R$ 1.079.000,00. A conclusão lógica é que o aumento de capital da
ALLIAR, tivesse ele sido feito pelo valor de patrimônio líquido da TJK, deveria ter sido
de R$ 1.079.000,00. Contudo, será demonstrado adiante que a incorporação foi feita
considerando-se o valor de mercado de CDB e de ALLIAR.
77. O primeiro documento que demonstra de forma clara e inquestionável o fato de a
operação de incorporação ter sido feita a valor de mercado é a publicação das
Demonstrações Contábeis e Relatório dos Auditores Independentes da ALLIAR,
referente ao exercício findo em 31/12/2015, no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais (Doc 50 - Publicação - Demonstrações Contábeis).
78. Com efeito, o disposto nas Notas Explicativas do documento citado acima é tão
esclarecedor que merece transcrição:
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

"Aquisição da CDB – Em 14 de novembro de 2014, ocorreu a incorporação da TJK...
Para fins de incorporação, foi utilizado laudo preparado por avaliadores independentes,
a valores contábeis, na data base de 31 de outubro de 2014. O valor do acervo liquido
contábil foi de R$55.321, utilizado para o aumento de capital da Companhia... O valor
total da aquisição foi determinado com base no valor económico da CDB na data da
aquisição, por ser o dado verificável disponível e representativo do valor do negócio.
Assim, o valor da aquisição foi estabelecido em R$527.000. A alocação final do preço
de aquisição a valor justo da CDB estão demonstrados a seguir:
79. Ora, é totalmente despropositado que o aumento de capital da incorporadora seja
feito considerando-se o valor contábil da incorporada (frise-se, errado!) e a operação
seja realizada com base no seu valor econômico.
80. Os lançamentos contábeis da ALLIAR, referentes à operação de incorporação,
também foram feitos considerando-se o valor de mercado de CDB, conforme pode-se
verificar abaixo:
...
83. ...a ALLIAR apresentou Laudo de Avaliação (Doc 34A) a valor de mercado das
empresas SIT E TKS (SUBSIDIÁRIAS CDB), elaborado pela empresa Apsis
Consultoria Empresarial...
84. Há, então, 2 Laudos de Avaliação completamente diferentes: um contábil (Doc 49),
da TJK (HOLDING CDB), "de mentirinha", "pra inglês ver", que serviu apenas para dar
azo ao aumento de capital da ALLIAR na operação de incorporação. E outro (Doc
34A), verdadeiro, com base no valor de mercado das companhias envolvidas (CDB) na
referida operação.
85. Com relação ao laudo a valor de mercado de SIT e TKS (Doc 34A), há trechos
bastante elucidativos sobre ágio e preço de venda
"Elaboração de projeções financeiras para subsidiar a fundamentação do ágio e
alocação do preço pago na aquisição do CDB - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
BRASIL, de acordo com o pronunciamento CPC 15 - Combinação de Negócios, apurar
o valor justo dos ativos e passivos adquiridos, incluindo os ativos intangíveis
operacionais existentes, com elaboração do respectivo laudo de avaliação, em
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis." (grifei)
86. Curiosamente, o sujeito passivo em resposta (Doc 03) ao Termo n.o 01, na parte a
que se refere à incorporação, informou exatamente o contrário do esclarecido no Laudo
de Avaliação elaborado pela Apsis:
"Deliberação da incorporação da TJK Saúde pelo Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
("Alliar"), com a consequente extinção da TJK Saúde e versão do seu acervo cindido à
Alliar - Doe. 12. Nesse caso, importante destacar que se trata de operação de
"incorporação" e NÃO de "incorporação de ações", bem como que a operação foi feita
a valores contábeis e não de mercado (portanto, sem geração de ágio para as partes
envolvidas)." (grifei)
87. Em outras partes do Laudo de Avaliação, o valor da operação de incorporação é
definido de forma clara e objetiva. Veja-se, por exemplo, o trecho abaixo:
"O investimento realizado por ALLIAR em CDB - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
BRASIL foi de R$ 527.000 mil, ...
88. Em outro trecho (item 7 - Valor de Compra) do Laudo de Avaliação, o valor da
operação é devidamente ratificado:
"O preço pago final direta e indiretamente, segundo a administração da Companhia,
foi de R$ 527.000 mil,...
...
90. Enfim, não há qualquer dúvida de que a operação de incorporação foi efetuada
considerando-se os valores de mercado de ALLIAR e de CDB.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

...
A pretensão do recorrente de que se considere o valor contábil do patrimônio
líquido de TJK (R$ 55 milhões), oriundo de equivalência patrimonial nas empresas SIT e TKS
(incorporadas) não há como ser acatada. Primeiro porque o ganho de capital é apurado pela
diferença entre o custo de aquisição e o de alienação, tendo restado comprovado ser este R$ 527
milhões; além disso, quanto ao valor contábil, não se trata de valor confiável, posto que apurado
de forma equivocada, pois:
- baseado no Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil da TJK em
31/10/2014, sendo que SIT e TKS somente entraram no ativo da TJK em 11/11/2014 (data
posterior);
- o método da equivalência patrimonial para sua apuração - em vigor no ano de
2014 para os contribuintes que não fizeram a opção prevista no art. 75 da Lei n.o 12.973/2014-
foi aplicado de forma equivocada, conforme demonstrado pelo auditor-fiscal, nos itens acima
copiados;
- restou demonstrado, por meio dos documentos abaixo, que o grupo CDB foi
incorporado por ALLIAR, considerando-se o seu valor de mercado de R$ 527 milhões:
1) Notas Explicativas referentes às Demonstrações Contábeis e Relatório dos
Auditores Independentes da ALLIAR - exercício findo em 31/12/2015; publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais (Doc 50);
2) Lançamentos Contábeis da ALLIAR referentes à operação de incorporação de
CDB (Doc 52);
3) Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS a pedido da ALLIAR (Doc 34A);
Registro ainda que durante o julgamento do presente processo o Conselheiro
Alfredo Jorge Madeira Rosa, em pesquisa na Internet, notou que as ações da Alliar em
2016/2017 valiam em torno de R$ 20,00, chegando a valer em torno de R$ 23,00 em 2020; ainda
noticia a pesquisa no site www.infomoney.com.br/cotacoes/b3/acao/alliar/aalr3 que “Realizado
em 2016, o IPO da companhia movimentou R$ 766 milhões, com preço de emissão a R$ 20,00
cada ação...”; ou seja, cai por terra as alegações de que R$ 527 milhões corresponderiam a mera
estimativa de valor justo do custo das participações detidas pelo recorrente e seu sócio, que
poderia ser realizado no mercado, em caso de alienação, mas não exatamente o valor de
mercado.

Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Ainda conforme apontou a PGFN, as alegações recursais no sentido de que o
valor de R$ 527 milhões não representa preço, mas apenas um valor estabelecido para a
realização da operação, para fins meramente contábeis, e que o “valor justo” seria mera
“estimativa de preço” e o valor efetivo da operação seria o valor contábil
se traduz em pretender que a operação seja considerada como realizada a valor de
mercado para determinar registro de ágio e relação de troca e, ao mesmo tempo,
realizada a valor contábil, para determinar o aumento de capital e a tributação.
... A realidade do negócio realizado é uma... Dado que a técnica contábil segue a
economia, constitui manifesta afronta buscar dissociar a realidade contábil da realidade
econômica subjacente ao negócio jurídico realizado para determinados fins. Ademais, a
realidade tributária deve seguir a contabilidade, salvo se houver lei que preveja de forma
diversa.
...
... fica evidente que as consequências contábeis de uma dada operação devem guardar
coerência entre si, afastando-se a pretensão de atribuir mensuração contábil diversa ao
mesmo negócio jurídico, mormente porque os critérios diversos seriam adotados atender
fins fiscais e fins contábeis respectivamente.
Ou bem todos os registros devem ser feitos com base no valor do patrimônio líquido, ou
bem devem sê-lo com base no valor de mercado apurado. No caso, constata-se que,
desde os instrumentos contratuais até os registros da sociedade remanescente, é o valor
aposto é aquele de mercado. O valor do Patrimônio Líquido não foi utilizado para
nenhum fim, exceto para registro de aumento de capital – que não traz nenhuma
consequência societária ou tributária relevante - e para fundamentar os registros na
Declaração de Patrimônio do autuado. A conclusão destarte, é de que o negócio jurídico
se realizou pelo valor de mercado e a informação na declaração do autuado é
equivocada.
...
Ao preencher a Declaração [de ajuste anual] com valor divergente daquele pelo qual se
deu a transação – ressaltando-se, mais uma vez, que o valor da operação foi o valor
justo e não o valor contábil – o recorrente não alterou o negócio jurídico para fins
unicamente fiscais, como parece entender, mas sim prestou informação falsa.
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Ainda conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
3.4 – DO DESDOBRAMENTO DA AQUISIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS E DA NÃO AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
O Contribuinte alega que a Alliar não optou pela antecipação dos efeitos tributários
decorrentes da alteração do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pela Lei no 12.973,
de 2014, reproduzido anteriormente, que disciplinou o desdobramento do custo de
aquisição das participações societárias. Logo, os referidos lançamentos contábeis não
poderão ter efeitos tributários. E que, por esse motivo, e também pelo fato de ainda não
ter incorporado a TKS e a SIT, a Alliar não amortizou e não amortizará o ágio
registrado exclusivamente para fins contábeis. Referido ágio continua integralmente
registrado na contabilidade da Alliar (com ajustes decorrentes especialmente do fato de
a SIT ter sido incorporada pela TKS).
As alegações acima tratam de procedimentos de responsabilidade da pessoa jurídica
Alliar, que em nada interferem na determinação do valor de alienação das ações da
empresa TJK, na operação de incorporação em análise. Como exaustivamente
demonstrado, as ações foram incorporadas pelo seu valor de mercado. Diante do
exposto, deve ser mantida a infração em questão.
O que se discute no presente caso é a tributação na pessoa física decorrente do
ganho na alienação de suas participações societária. A alegação de que Alliar não optou pela
antecipação dos efeitos da Lei 12.973/14 para o ano de 2014, a meu ver não interfere na
apuração do ganho em comento, mas sim na apuração do lucro real para fins de incidência do
IRPJ e da CSLL. Restando configura no caso presente que houve alienação, a apuração do ganho
se dá entre o custo da aquisição e o da alienação, que, no caso, foi de R$527 milhões.
Alega o recorrente que a DRJ sequer menciona a existência da Ata da Assembleia
Geral ou o valor creditado à conta de capital, bem como se abstém da análise do Laudo Contábil
apresentado, limitando-se a declarar que:
“Convém ressaltar a existência de outro laudo de avaliação, apresentado pela empresa
Alliar em resposta à intimação da fiscalização, que teria sido elaborado de forma a
contrapor as informações contidas no laudo elaborado anteriormente. Todavia, diante
das evidências e dos fatos acima expostos, não há como negar validade ao laudo
apresentado inicialmente, que está de acordo com a verdade dos fatos.”
A própria parte do voto condutor do acórdão recorrido transcrita pelo recorrente já
derruba o argumento por ele trazido, pois concluiu aquele julgador pela desnecessidade de mais
análises diante das evidências já apresentadas pela fiscalização.
Ademais, convém registrar que de acordo com reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte, desde que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA
DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA
MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte
quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não
ocorrendo, assim, afronta ao art.535 do CPC.
2. [...]
5.Agravo regimental desprovido.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013,DJe22/05/2013).
DA REALIZAÇÃO
Requer ainda o recorrente seja acolhido recurso e cancelado o lançamento
tributário em tela, uma vez que inexistiu a realização das participações societárias ou qualquer
acréscimo patrimonial que ensejaria a apuração de ganho de capital na pessoa física do
Impugnante.
Nos termos do art. 43 do CTN, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
e de proventos de qualquer natureza.
Conforme apontou a PGFN:
A disponibilidade econômica exigida para a tributação das pessoas físicas corresponde
ao regime de caixa. Em se tratando de negócio cujo pagamento se dá por meio da
entrega de bens, o fato gerador se aperfeiçoa quando os bens se incorporam ao
patrimônio dos beneficiários da renda.
...
como já dito, a realização da renda não exige disponibilidade financeira, mas sim,
independentemente de sua conversão em pecúnia, que haja: (i) acréscimo patrimonial;
(ii) mensurável; (iii) em decorrência de cumprimento da obrigação; (iv) entre partes
independentes.
...
Restam, assim, devidamente demonstrados os aspectos da hipótese de incidência
tributária: alienação, ganho de capital e realização do ganho; inarredável, portanto,
concluir pela manutenção do lançamento fiscal.
Quanto às demais teses de mérito, por concordar com os fundamentos lançados
pelo julgador de piso, transcrevo-os no necessário:
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PARA A EMPRESA TREECORP PARTNERS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
A autoridade lançadora tributou o ganho de capital decorrente da operação de
pagamento pelo Contribuinte à empresa Trecorp Partners Consultoria Empresarial Ltda,
CNPJ 10.937.123/0001-07, por serviços prestados, correspondente à transferência de
1,5% das ações de emissão das empresas SIT e TKS, ou de holding que venha a
controlá-las – Holding CDB (TJK).
Considerou-se tratar de alienação de participação societária em que o valor de venda das
ações foi superior ao seu custo de aquisição, resultando em um ganho de capital passível
de tributação pelo imposto de renda.
O Impugnante alega que se trata de simples permuta sem qualquer pagamento de
diferença em dinheiro, caso em que não se apura ganho ou qualquer acréscimo
patrimonial, mas mera troca de posições patrimoniais.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988 – reproduzido
anteriormente - na apuração do ganho de capital permutas são consideradas operações
que importem alienação, a qualquer título. E dentre as operações ali exemplificadas
encontra-se a permuta. Logo, improcedente a alegação do Interessado.
...
Alega, ainda, o Interessado, que não há qualquer preço destacado no contrato de
prestação de serviços entre as empresa TJK, da qual o Contribuinte era sócio, e
TreeCorp, e que a fiscalização se utilizou do Laudo de Alocação para avaliar o valor de
mercado das ações entregues à TreeCorp.
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

Afirma que, assim como foi realizada diligência na empresa Alliar, deveria ter sido feita
diligência na empresa Trrecorp para identificar o real valor pago pela prestação dos
serviços.
De acordo com o contrato de prestação de serviços juntado às fls. 247 a 251, celebrado
entre as empresas TKS e SIT e TreeCorp, esta seria remunerada “mediante a entrega de
determinada quantidade de ações de emissão de SIT e de TKS (ou de holding que venha
a controlar a SIT e TKS), equivalentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de
tais empresas (ou de holding que venha a controlá-las)...”
Vê-se, portanto, que não há expressão do numerário que a empresa TreeCorp iria
receber, mas somente a quantificação de ações das empresas acima citadas ou de
holding que viesse a controlá-las.
Pois bem, o contrato é datado de 28/05/2014, porém a transferência das ações da TJK
Participações em Saúde S/A (holding criada para controlar as empresas SIT e TKS)
ocorreu em 11/11/2014 (fls. 252 e 253), sendo que a incorporação das ações da empresa
TJK pela empresa Alliar ocorreu em 14/11/2014.
Como na citada incorporação, o valor atribuído às ações da TJK foi de R$
527.000.000,00, nada mais lógico que atribuir esse valor também às ações da TJK
entregues como pagamento à TreeCorp. Mesmo porque, como já relatado, não houve
descrição desse valor em reais. Agir de forma diferente seria considerar dois pesos e
duas medidas, ao estabelecer valores distintos para as referidas ações em operações
realizadas em um prazo de 3 dias. Vale repisar que o valor de R$ 527.000.000,00 foi
estabelecido pelas empresas TJK e Alliar.
Por tais razões, não há qualquer reparo a ser feito no valor de alienação das ações da
TJK à empresa TreeCorp considerado pela autoridade lançadora.
Assim, deve ser mantida a infração apurada.
Da compensação dos valores lançados com recolhimentos de outros
pagamentos de IRPF sobre ganhos de capital apurados posteriormente à incorporação da
TJK pela Alliar.
Inicialmente concordo com o julgador de piso no sentido de que
Cumpre informar que a competência para apreciar pedido de compensação de tributos é
do titular da unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do
Contribuinte.
Por conseguinte, incabível pronunciamento da autoridade julgadora acerca dessa
matéria.
Registro que comungo do entendimento de que nas hipóteses de reclassificação de
negócios jurídicos os pagamentos efetuados em razão dos negócios desconsiderados podem ser
aproveitados. Entretanto, além de se constituírem em fatos geradores distintos, o pedido feito
pelo recorrente constitui-se em verdadeira compensação, que demanda análise da apuração do
crédito pleiteado, matéria que de fato não é de competência deste Conselho, mormente pelas
observações que constam do TVF, ou seja:
Confrontando-se as informações referentes a tais alienações com as apurações de IR
relacionadas a elas nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos exercícios de 2016 e
2017 (anos-calendário de 2015 e 2016) observam-se inconsistências que devem ser
esclarecidas.
Com relação à alienação ocorrida em 18/12/2015, no Demonstrativo de Apuração dos
Ganhos de Capital anexo à DAA/2016 são informados corretamente o valor total de
alienação (R$ 5.742.150,56) e as quantidades de ações ON (163.895) e PN (276.454).
Contudo, consta a informação de um custo unitário igual para as ações ON e PN (R$
0,601) que diverge do que foi apresentado no quadro acima.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.739488/2019-72

No que tange à alienação efetuada em 28/01/2016 não há sequer o respectivo
Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital anexo à DAA/2017.
Por fim, quanto à alienação ocorrida por ocasião do IPO da empresa verifica-se que o
sujeito passivo optou, erroneamente diga-se, por declarar o resultado como oriundo de
ganho líquido em renda variável. O correto seria utilizar o Demonstrativo de Apuração
dos Ganhos de Capital dado que o IPO ocorre fora do ambiente de bolsa (art. 2o. §§ 1o e
2o da Lei n.o 11.033/2004). E tal resultado (R$ 19.220.659,92) é bastante diferente do
obtido levando-se em consideração as informações constantes no documento
apresentado referente à operação e o custo médio informado no quadro acima
(1.598.015 ações x (R$ 20,00 - R$ 0,64)- R$ 1.413.403,05 = R$ 29.524.167,35).
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU,
NO MÍNIMO, DE MULTA EM CASO DE DÚVIDA
Requer o recorrente que, em caso de empate no presente julgamento, seja
observada a aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, que assim disciplinava:
Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que
se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020)
Entretanto, tal dispositivo encontra-se revogado pela Lei no 10.689, de 2023, de
forma que, por se tratar de norma processual, não tem mais aplicação.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3058
DF CARF MF
Original